Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Administrativo, Constitucional e Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação popular. Liminar (Lei no 4.717/65, art. 5o, §4o). Regularização fundiária. Venda direta de imóveis públicos. Edital de chamamento. Controle de legalidade. Discricionariedade administrativa. Valor da terra nua. Metodologia objetiva balizada por parâmetros públicos e padronizados constantes da Planilha de Preços do INCRA/SR-28/DFE. Valor de referência corrigido pelo IPCA. Transparência e isonomia. Função social da propriedade. Desenvolvimento sustentável. Especulação imobiliária. Edital de chamamento. Critérios de avaliação. Interesse público. Alegações do autor popular lastreadas em pesquisas informais e reportagens jornalísticas. Vícios ou ilegalidades não evidenciados de plano. Manutenção do edital impugnado. Imperiosidade. Resolução em ambiente preambular. Inviabilidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de ação popular aviada em desfavor de empresa pública distrital incumbida de regularização fundiária, indeferira a liminar pleiteada pelo autor popular, a qual visara à suspensão imediata de edital de chamamento público destinado à alienação direta de glebas situadas na região do CAUB I e II sob o argumento de que o valor estipulado no edital sobejara orçado em preço vil se comparado ao valor de mercado praticado na região.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento cinge-se à aferição da regularidade dos termos de cláusulas editalícias volvidas à venda direta de imóveis na região delineada para fins de regularização fundiária, perquirindo-se a conformidade do valor do hectare apurado pela empresa pública promotora do chamamento com a legislação de regência e se a quantia indicada legitimaria a suspensão do certame público até solução final do litígio.
III. Razões de decidir
3. Consoante expressa dicção legal, a decisão interlocutória proferida no bojo de ação popular ressoa passível de ser desafiada através de agravo de instrumento, nos termos do artigo 19, §1o, da Lei no 4.717/65, em consonância, ademais, com a cláusula de abertura aposta no artigo 1.015, XIII, do Código de Processo Civil.
4. A regularização fundiária, enquanto política pública vocacionada à promoção da função social da propriedade rural, não se orienta pela lógica mercantil de maximização de lucro, mas pela concretização de objetivos constitucionais, tais como a construção duma sociedade justa e solidária, o desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, assim como da função social da propriedade e dos princípios do desenvolvimento sustentável (CF, arts. 3o, I, II e III; 186; 225), revestindo-se o procedimento administrativo de alienação direta de imóveis públicos, para fins de regularização fundiária, de natureza discricionária, incumbindo ao ente público competente a avaliação dos critérios de oportunidade e conveniência.
5. Exsurge possível a intervenção judicial em políticas públicas de regularização fundiária somente em situação de ilegalidade manifesta, ou seja, apenas para controle de legalidade do procedimento, não sendo permitida incursão jurisdicional sobre critérios de oportunidade e conveniência, o que não sobeja evidenciado na hipótese em que a atuação do ente público na condução do certame, em observância aos critérios legais e técnicos pertinentes, pautara a formulação de edital pautado em balizas de ordem técnica para a avaliação dos imóveis, cuja metodologia tivera por supedâneo parâmetros públicos e padronizados constantes da Planilha de Preços do INCRA/SR-28/DFE, com atualização do valor de referência pelo IPCA, afinando-se, ainda, ao previsto na Lei Distrital no 5.803/2017.
6. Desguarnecida a postulação liminar dos pressupostos hábeis à sua concessão, a manutenção do edital de chamamento impugnado, no estágio inicial em que se encontra a ação popular, afigura-se como medida adequada à preservação do interesse público, evitando-se a paralisação de política pública volvida à superação da especulação imobiliária e à promoção da justiça social, tanto mais porque não restara evidenciada, em sede de cognição sumária, lesão ao patrimônio público, porquanto o alegado pelo autor popular lastreara-se em pesquisas informais e reportagens jornalísticas, não logrando infirmar a legitimidade da avaliação realizada, tampouco evidenciar vícios ou ilegalidades que justificassem a suspensão do certame.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.